Tribunal: STF
Processo: HC 67664
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-20
Data de publicação: 1989-09-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA
MEDIDA PROVISORIA, PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM BASE NO ART. VI DO
TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE O PARAGRAFO 1., DA LEI 6.815/80,
ALTERADA PELA LEI 6.964/81). REQUISITOS OBJETIVOS.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO: CAUSAS IMPEDITIVAS DOS INCISOS
II E III DO ART. 77 DA LEI SUPRACITADA. INFORMAÇÕES INSUFIENTES
PARA ELIDIR DE IMEDIATO A EXISTÊNCIA DE ILICITO PENAL E FALTA DE
ELEMENTOS OBJETIVOS PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
BRASILEIRA NAS ESTREITAS VIAS DE COGNIÇÃO DO 'WRIT'. MATÉRIA A SER
EXAMINADA NO ÂMBITO, QUE LHE E PRÓPRIO, DA EXTRADIÇÃO.